Tribunal: STF
Processo: RE 101038
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. SOCIO-GERENTE DE SOCIEDADE POR QUOTAS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE NOS
TERMOS DO ART-135, INC-III, DO C.T.N.
ILEGITIMIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIROS, OPOSTOS POR SOCIOS QUE NÃO
COMPROVARAM A PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITOS.
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.